Tribunal: TJES
Processo: 5001102-56.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001102-56.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA COGO ALMEIDA
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001102-56.2023.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MILENA COGO ALMEIDA

RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: MUNIZ FREIRE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO/DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MILENA COGO ALMEIDA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente postulou pela concessão da gratuidade da justiça.

No despacho constante no id. 11547897, determinou-se a intimação da parte recorrente para comprovação da alegada hipossuficiência ou, alternativamente, recolher o preparo recursal
no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas.

Ocorre, entretanto, que
a recorrente não comprovou a alegada precariedade econômica, tampouco demonstrou o preparo do recurso no prazo legal,
conforme certidão no id. 11922325 a qual atestou a
intempestividade da

petição juntada no id. 11914738.

Dessa forma, verifica-se o descumprimento de um dos requisitos essenciais de admissibilidade recursal, tornando-se inviável o prosseguimento da análise do recurso.

A teor do que dispõe o §1º do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o preparo deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

No mesmo sentido é o Enunciado 80 do FONAJE:
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto, por deserto,
INADMITO o recurso inominado

interposto
(art. 17, V do RI).
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

Intimem-se. Diligencie-se.

Após, retornem os autos ao juízo de origem para o seu devido processamento.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)